Tribunal: TJMT
Processo: 1047905-38.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047905-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando quantia a ser corrigida monetariamente, com incidência de juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) se o indeferimento da oitiva do representante do escritório configura cerceamento de defesa
e
(
iii
) se a fixação dos honorários
mostra-se
válida diante da rescisão unilateral do contrato, dos termos de quitação e da atuação efetiva do advogado.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.

4
.
Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

5
.
A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.

6
.
O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.
Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os
arts
. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese. 3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 421, 421-A, 422, 405; CPC,
arts
. 355, I; 240; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.476.958/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025; STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020; TJMT, N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida
pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em
R$ 21.606,53,acrescido da Taxa SELIC a partir da citação.

O pedido de arbitramento refere-se a honorários por atuação no processo

0000909-61.2011.8.22.0004
,
cuja condução foi interrompida em razão da revogação unilateral do mandato pela instituição financeira.

O banco apelante alega, preliminarmente
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial
.
No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais expressas, especialmente a que condiciona o pagamento de honorários ao efetivo recebimento de valores pelo contratante, e que não houve pedido de revisão contratual na inicial. Defende que os serviços foram quitados conforme distrato, sendo indevido novo pagamento por etapas não concluídas. Alega, ainda, inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, ausência de benefício econômico, enriquecimento indevido do recorrido e necessidade de alteração do marco inicial dos juros para a data da sentença (id.
319458404
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o
não provimento
do recurso
(id.
319458407
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório, necessária para esclarecer a forma de pagamento e o alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado quando a controvérsia for unicamente de direito ou os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

No caso em análise, a sentença foi devidamente fundamentada, destacando-se que trata de matéria exclusivamente de direito
e da
irrelevância da prova oral requerida para o desfecho da demanda.

A controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais já constantes dos autos. Não havia, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO

–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pel
o banco apelante
, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O apelante aponta termos de quitação firmados ao longo da relação contratual como prova de adimplemento. No entanto, tal alegação não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
319458390
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem
detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (
N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
)

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois,
além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023
.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(
N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025
)

Trata-se, portanto, de medida que assegura remuneração proporcional aos serviços prestados, em conformidade com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

Conforme consta dos autos, o escritório atuou no

processo
nº
0000909-61.2011.8.22.0004
(
Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO
).

A sentença fixou os honorários em
5% sobre o valor atualizado da causa,
totalizando
R$ 21.606,53
. Embora o arbitramento observe formalmente o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, o valor fixado não guarda proporcionalidade com a extensão e relevância do serviço prestado, justificando sua readequação.

Nesse contexto, a remuneração deve levar em conta critérios como tempo de atuação, complexidade, dedicação, utilidade do trabalho e a fase em que ocorreu a rescisão. Não se trata de pagamento vinculado ao êxito, mas da justa compensação pela contribuição efetiva do advogado.

Reconhece-se a longa relação contratual e a relevância da atuação do escritório na demanda indicada, mas parte dos atos já foi remunerada pela cláusula de volumetria. As execuções possuem natureza
rotineira, padronizada e de baixa complexidade, sem demonstração de teses inéditas ou esforço técnico diferenciado. Não há, nos autos, providências que extrapolem a atuação ordinária, como produção probatória complexa ou sustentações em instâncias superiores, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários em valor elevado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025
)

Ressalte-se
que o valor da causa ou o potencial benefício econômico não constituem parâmetro automático para o arbitramento, sobretudo porque a rescisão contratual anterior ao desfecho das ações impediu aferir resultado útil ao cliente. O critério deve ser a mensuração dos atos efetivamente praticados, considerada a natureza repetitiva e de baixa complexidade das execuções.

Diante desse quadro, e visando assegurar proporcionalidade e equilíbrio entre a relevância dos serviços prestados e a justa remuneração devida, entendo adequado readequar a verba honorária para R$
5
.000,00, quantia compatível com o efetivo trabalho desempenhado, preservando-se a retribuição digna sem incorrer em excesso.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020
)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$
5
.000
,00
(
cinco
mil reais
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025